Tribunal: TJSP
Processo: 0027237-08.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Falsidade ideológica
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0027237-08.2015.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante JULIA VOLTOLINI CAPARROZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao apelo de Juliana Voltolini Caparroz para absolvê-la, com
fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0027237-08.2015.8.26.0576 -Voto no 39.181
2
Apelação Criminal no. 0027237-08.2015.8.26.0576
Apelante: Júlia Voltolini Caparroz
Apelado: Ministério Público
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no. 39.181
1. Insurge-se a ré Júlia Voltolini Caparroz contra a r. sentença1 prolatada
pelo MM. Juiz de Direito, Dr. LUÍS GUILHERME PIÃO, cujo relatório ora se adota,
que a condenou como incursa no artigo 299, caput, do Código Penal, às penas de 2
(dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa.

Pleiteia a Defesa, por suas razões2, a absolvição da apelante por atipicidade
do fato ou insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, requer o
redimensionamento da reprimenda, a modificação do regime para o aberto e a
substituição da pena privativa de liberdade.
Apresentadas as contrarrazões3, sobreveio, nesta Superior Instância, o r.
1 Fls. 589/594.
2 Fls. 609/618.
3 Fls. 623/630.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0027237-08.2015.8.26.0576 -Voto no 39.181
3
parecer4 da douta Procuradoria Geral de Justiça, de lavra do Dr. RICARDO
ANTONIO ANDREUCCI, no sentido do improvimento do recurso.
É o relatório.

2. A denúncia atribui a Júlia Voltolini Caparroz, ora apelante, o cometimento
de crime de falsidade ideológica.
Nas palavras da exordial, “(...) na qualidade de advogada e visando ingressar com
ação de indenização por negativação indevida em face de Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios Não Padronizado NPL 1 perante a 01a Vara do Juizado Especial Cível desta
comarca, em favor de Jeferson Mateus de Andrade, a denunciada elaborou a procuração de
fls. 11 e a declaração de pobreza de fls. 12, e nelas constou que Jeferson residia na Rua Onze,
1567, Centro, nesta cidade de São José do Rio Preto, endereço esse falso, já que Jeferson
nunca residiu nesse endereço. Munida de tais documentos, a denunciada ingressou com a
ação de indenização contra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não
Padronizado NPL 1, encaminhando a petição inicial através do protocolo digital (fls. 03/10),
endereçada ao Juizado Especial Cível desta Comarca. Todavia, no curso da ação o
Magistrado daquele Juizado constatou que o endereço informado pela advogada como sendo
de seu cliente não existe”5.
Respeitado o entendimento do culto Magistrado a quo, a conduta imputada à
apelante é penalmente atípica.
É ínsita ao conceito de documento, para fins penais, a eficácia probatória, ou
seja, a aptidão para demonstrar, por si só, o fato que nele se expressa.
Por essa razão, declaração sujeita a averiguação não pode ser tida como
documento no âmbito penal.
4 Fls. 643/646.
5 Fls. 01/02.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0027237-08.2015.8.26.0576 -Voto no 39.181
4
De ver, in casu, que os papéis em que registrada a falsa informação não eram
aptos a fazer prova da residência ou do domicílio do constituinte da apelante.

Tal dado qualificativo
para o qual inexiste documento comprobatório
específico
simplesmente apontado na declaração de hipossuficiência e na
procuração estava sujeito à apuração de sua veracidade.

Sobreleva notar que a procuração
instrumento do mandato
prova o
contrato firmado entre mandante e mandatário, e não a qualificação de qualquer
um dos contratantes.
A situação do instrumento do mandato assemelha-se à da certidão de óbito,
cuja parte acessória, reservada para declaração de bens ou filhos porventura
deixados pelo de cujus, não constitui, justamente por sujeita à averiguação,
documento para fins penais.
A respaldar a conclusão de que a ação atribuída à apelante não se subsume
ao tipo legal que define o crime de falsidade ideológica, vem a calhar o decidido,
em hipótese idêntica à destes autos, pelo C. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM VIRTUDE DE ATIPICIDADE DA
CONDUTA. OCORRÊNCIA. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO INCORRETO EM
PETIÇÃO
INICIAL,
DECLARAÇÃO
DE
HIPOSSUFICIÊNCIA
E
PROCURAÇÃO. FATO JURIDICAMENTE IRRELEVANTE. RECURSO
PROVIDO. I - A jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal, bem como
desta eg. Corte, há muito já se firmou no sentido de que o trancamento da ação penal
por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada
quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0027237-08.2015.8.26.0576 -Voto no 39.181
5
causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova
sobre a materialidade do delito, o que não ocorre no caso. (Precedentes do STF e do
STJ). II - Na espécie, a conduta daquele que insere endereço equivocado em petição
inicial, declaração de hipossuficiência e procuração, per se, não se amolda ao delito
tipificado no art. 299 do CP, uma vez que a inserção de endereço diverso constitui
fato juridicamente irrelevante, sujeito, portanto, a impugnação ou comprovação
posterior por outros meios de prova. (Precedentes). Recurso ordinário provido para
determinar o trancamento da ação penal em relação aos crimes de falsidade
ideológica e uso de documento falso por atipicidade da conduta” (RHC 49.437/SP,
Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/02/2015,
DJe 04/03/2015).
Dessarte, absolvo a apelante.

3. Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao apelo de JULIANA
VOLTOLINI CAPARROZ para absolvê-la, com fundamento no artigo 386, inciso
III, do Código de Processo Penal.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador